Tribunal: STF
Processo: RE 1451273
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA MAIOR. CAUSA EXCLUDENTE DA ILICITUDE. ESFERAS PENAL E CÍVEL. ABSOLVIÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao prover o recurso extraordinário, julgou procedentes embargos à execução de título extrajudicial emanado do TCU. 



    2. A parte agravante aduz violado o princípio da colegialidade e defende, considerada a independência das instâncias, a exequibilidade do título, dizendo não configurada irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade a justificar a extinção da execução.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição judicial em processos criminal e cível por ato de improbidade administrativa, notadamente por causa excludente da ilicitude decorrente de evento de força maior, constitui fundamento suficiente para obstar a execução do débito cominado pelo TCU fundado nos mesmos fatos.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Observada a absolvição nas esferas penal e cível (ação de improbidade) com fundamento na ocorrência de acontecimento qualificado como de força maior – enchente de grandes proporções –, o qual inviabilizou a apresentação da prestação de contas dos recursos repassados, cumpre extinguir execução de título extrajudicial emanado do TCU, fundado nos mesmos fatos, por meio do qual imposto ao gestor público o dever de ressarcimento ao erário. 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.